Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. ALUGUEL. MELHOR POSSE. DOIS APELOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPÓSITOS EFETUADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CIÊNCIA DO RECORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMÓVEL ADJUDICADO POR BANCO CREDOR. CONTRATO LOCATÍCIO BASEADO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. TERCEIRO POSSUIDOR QUE NÃO O PROPRIETÁRIO ANTERIOR. VALOR DO ALUGUEL DEVIDO AO POSSUIDOR. A DÚVIDA QUANTO AO CREDOR É RAZÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. PROCEDENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há de se falar em cerceamento de defesa se os depósitos realizados a título de consignação em pagamento foram efetuados durante toda a instrução processual mês a mês, sendo de expresso conhecimento do réu, não caracterizando a existência de surpresa ou infringência ao contraditório.
2. No caso dos autos o Banco réu adjudicou o imóvel em função de dívida de terceiro que era proprietário do bem.
2.1 Em que pesa a existência da adjudicação, a posse do imóvel já era exercida por outra pessoa que não o proprietário, não havendo qualquer ato fático para que o novo proprietário assumisse a posse direta do imóvel.
2.2 Não havendo o registro da adjudicação na matricula do imóvel ou ação visando sua efetiva posse, deve ser considerada como melhor posse aquela referente ao réu que há anos exercia na pratica a posse, tendo inclusive formulado contrato de aluguel do imóvel com terceiro.
3. Havendo a posterior notificação da adjudicação, ou seja, mudança de propriedade do imóvel, fica demonstrada claramente a existência de dúvida quanto ao credor do contrato do aluguel em curso.
3.1 Reconhecida a dúvida, deve ser julgada procedente a consignação em pagamento, observado, ainda, o depósito mensal dos valores.
4. A impugnação/reconvenção do credor, reconhecido como o verdadeiro possuidor, apenas limitou-se a impugnar a existência da dúvida quanto ao pagamento, afirmando que deveria ser realizado de forma direta.
4.1Constatada a existência da dúvida, assim como a aparente legalidade dos depósitos, sem impugnação oportuna, correta a sentença que julga procedente a consignação e improcedente a reconvenção apresentada.
5. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.